Tribunal: TJSP
Processo: 0000244-60.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso parcialmente provido, para reduzir a sanção, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso parcialmente provido, para reduzir a sanção, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000244-60.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VICTOR
HUGO GIROLDI DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo interposto por Victor Hugo Giroldi de Freitas, para reduzir sua
pena para 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, bem como para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos mencionados no voto do relator,
mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau. Determinaram a expedição e alvará
de soltura clausulado em favor do réu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000244-60.2019.8.26.0228 -Voto no 12629
2
Apelação Criminal no 0000244-60.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo 32a Vara Criminal Central
Apelante: Victor Hugo Giroldi de Freitas
Apelado: Ministério Público
Voto no 12629
APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTO
QUALIFICADO

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIENCIA
DE
PROVAS

IMPOSSIBILIDADE Não há que se falar em insuficiência de
provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em
demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso
parcialmente provido, para reduzir a sanção, fixar o regime inicial
aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos.
Vistos.
Victor Hugo Giroldi de Freitas interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 11.09.2019, proferida pela MMa Juíza de
Direito da 32a Vara Criminal Central da Comarca da Capital, que o condenou
à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
20 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 155, § 4o,
incisos II e IV, do Código Penal (fls. 203/206).
Em suas razões, a Defesa requereu a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a
redução da pena ao mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
230/237).
O Ministério Público, nas suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do recurso (fls.
243/249).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000244-60.2019.8.26.0228 -Voto no 12629
3
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, também,
pelo não provimento do apelo (fls. 256/259).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 155, § 2o, inciso II (fraude), do Código Penal, porque, no dia
15.06.2019, por volta das 9h40min, na agência do Banco Bradesco,
localizada na Avenida Conselheiro Carrão, no 1749, Vila Carrão, na cidade e
Comarca da Capital, agindo em concurso e com unidade de desígnios com
indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante fraude, a quantia de R$
1.200,00, pertencente a Marcelo Benedito Gallichio e Maria Helena da Silva,
induzindo-os em erro mediante meio fraudulento (fls. 112/115).
Após regular instrução, sobreveio sentença que o
condenou por incurso no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir a sanção, fixar o regime inicial
aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que,
no mais, ele foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza de Direito
sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 10/13), do auto de reconhecimento de
pessoa (fls. 14), bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que esteve na agência bancária para consultar o
saldo de seu cartão de crédito e sacar R$ 200,00. Acrescentou que, antes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000244-60.2019.8.26.0228 -Voto no 12629
4
entrar na agência bancária, já possuía a quantia de R$ 1.200,00, apreendida
em seu poder (fls. 197 gravação audiovisual).
Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada
pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Marcelo
Benedito Gallichio esclareceu que, após ele e a esposa Maria Helena sacarem
a quantia de R$ 800,00 em um caixa eletrônico, foram abordados por um
homem, o qual afirmou que “a máquina estava chamando para desligar”,
momento em que retornaram ao caixa eletrônico e o homem não identificado
pegou a mão de Maria Helena e a levou ao leitor biométrico; em seguida, o
referido agente falou com alguém por telefone celular e rapidamente saiu do
local; ato contínuo, o réu entrou na agência e foi até o caixa eletrônico ao lado
daquele utilizado pelos ofendidos. Segundo Marcelo, o acusado saiu com eles
da agência bancária, oportunidade em que ele foi abordado por policiais.
Acrescentou que o acusado estava em poder de R$ 1.200,00. Afirmou
também que, através de extrato bancário, verificou que tinha sido efetuado
um saque de sua conta no valor de R$ 1.200,00. Cabe ressaltar que a vítima
reconheceu o réu, em Juízo, com certeza (fls. 195 gravação audiovisual).
No mesmo sentido, foi o depoimento da vítima
Maria Helena da Silva, a qual confirmou os relatos de seu marido, no sentido
de que um indivíduo pegou a mão dela e a levou ao leitor biométrico do caixa
eletrônico, acrescentando que tal indivíduo anotou o número de seu cartão e
sua senha, após o que ele foi embora e o réu ingressou no local e ficou
mexendo em todos os caixas eletrônicos. Ressalte-se que a ofendida também
reconheceu o acusado, em Juízo, com certeza (fls. 195
gravação
audiovisual).
Consigne-se,
que
conforme
entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000244-60.2019.8.26.0228 -Voto no 12629
5
consagrado em nossos tribunais, nos crimes contra o patrimônio,
normalmente praticados na clandestinidade, as palavras da vítima têm papel
preponderante e gozam da presunção da veracidade, assumindo especial
relevância no deslinde da causa, máxime quando inexistem evidências de que
tenha qualquer razão para incriminar falsamente o réu, como no caso dos
autos.
Confira-se:
“Em
delitos
de
roubo,
rotineiramente
praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido
de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E,
na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la”
(Rel. LUIZ AMBRA RT 732/633).
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor
a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do
justo concreto” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. n. 1.048.309); “em
tema de roubo, a identificação dos agentes pela vítima é prova irretorquível, máxime
quando a mesma sofre o traumatismo da ameaça, permanecendo a disposição daqueles,
ajoelhada e sob a mira de revólver, durante longo período” (TACRIM/SP Rel.
RENATO NALINI - Ap. 918.175).
As palavras das vítimas foram corroboradas pelo
depoimento da testemunha Andrea Fernandes Pacheco Bueno, policial
militar, a qual esclareceu que, após ter sido cientificada de que dois homens
estariam aplicando golpes em uma agência bancária, dirigiu-se ao local
indicado, tendo o réu sido abordado quando saía da agência, uma vez que
suas características coincidiam com as informadas. Segundo Andrea, o
acusado estava em poder de R$ 1.200,00 e disse, inicialmente, que o dinheiro
não lhe pertencia, mas, depois, alegou que já havia chegado ao local com
aquele valor. Acrescentou que apreendeu, em uma lixeira da agência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000244-60.2019.8.26.0228 -Voto no 12629
6
bancária, um dispositivo usado por criminosos para captar envelopes
bancários ou travar cartões nos caixas eletrônicos (fls. 195 gravação
audiovisual).
No tocante à idoneidade do depoimento da policial,
importante ressaltar que na condição de servidora pública, agindo no estrito
cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, é
merecedora de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer,
até a prova em contrário, inexistente nos autos.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Por sua vez, a testemunha Lindolfo Militão,
coordenador do setor de análise de segurança do Banco Bradesco, informou
que levou até a Delegacia uma foto da imagem do réu captada por câmera de
segurança da agência bancária, tendo as vítimas e os policiais militares o
reconhecido. Acrescentou que, pela imagem captada, visualizou o réu
efetuando saque em caixa eletrônico na data dos fatos (fls. 195 gravação
audiovisual).
Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos
prestados pelas vítimas e pelas testemunhas, na Delegacia e em Juízo, são, em
essência, coerentes e harmônicos. Ademais, nada existe nos autos a indicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000244-60.2019.8.26.0228 -Voto no 12629
7
que elas estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer motivo
para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos
autos a infirmar as palavras delas.
Verifica-se, portanto, que o réu e seu comparsa não
identificado, agindo em concurso e mediante fraude, subtraíram a quantia de
R$ 1.200,00 das vítimas.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria do delito, a condenação foi
de rigor, não se podendo acolher a tese absolutória.
As qualificadoras da fraude e do concurso de
agentes também ficaram sobejamente evidenciadas pela prova oral, tanto que
não houve insurgência das partes.
Quanto à pena, contudo, a sentença merece reparo.
A MMa Juíza sentenciante, atenta ao disposto no
artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de duas qualificadoras,
bem como que o réu possui personalidade voltada para o crime, fixou a pena-
base acima mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e pagamento de 20
dias-multa, no valor unitário mínimo, o que não se mostrou adequado, uma
vez que não consta dos autos condenação com trânsito em julgado, sendo
certo que processos em andamento não podem ser considerados como maus
antecedentes ou como evidência de má personalidade, conforme Súmula 444
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “É vedada a utilização de
inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento consagrado
em nossos tribunais: “Conforme orientação há muito firmada nesta Corte de Justiça,
inquéritos policiais, ou mesmo ações penais em curso, não podem ser considerados como
maus antecedentes ou má conduta social para exacerbar a pena-base ou fixar regime mais
gravoso.” (HC 106089/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000244-60.2019.8.26.0228 -Voto no 12629
8
Turma, julgado em 03/11/2009, DJe 30/11/2009).
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se
no sentido de que inquéritos e ações penais em andamento não servem como fundamento
para a valoração negativa dos antecedentes, da conduta social ou da personalidade do
agente, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência.” (HC
142241/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em
15/12/2009, DJe 01/02/2010).
Assim, considerando somente a existência de duas
qualificadoras, fixo a pena-base do ora apelante 1/6 acima do mínimo,
resultando, agora, em 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.
Consigne-se, neste ponto, que a presença de mais de
uma qualificadora autoriza a utilização de uma delas como circunstância
judicial negativa, conforme o mais recente entendimento jurisprudencial,
tendo em vista que a presença de somente uma já seria suficiente para
caracterizar o furto qualificado.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. USO DE CHAVE MIXA. CONFIGURAÇÃO DO USO DE CHAVE
FALSA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE DUAS
QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE
REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
(...) 3. Este Tribunal Superior tem entendido que, na ocorrência de mais de uma
qualificadora, é possível a utilização de uma delas para compor o tipo penal qualificado e
as demais como circunstância judicial negativa. (...)” (Grifos nossos). (STJ - HC:
200126 SP 2011/0053855-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data
de Julgamento: 28/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 18/05/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000244-60.2019.8.26.0228 -Voto no 12629
9
No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça:
“Apelação Furto duplamente qualificado Autoria e materialidade bem comprovadas
Palavras coerentes e uniformes da vítima e testemunhas Condenação que se sustenta
Qualificadoras preservadas, eis que suficientemente demonstradas pelas provas oral e
pericial Bases adequadamente majoradas, em razão da presença de duas qualificadoras,
uma delas a servir como circunstância judicial Impossibilidade de substituição da pena
física por restritivas de direitos Réu reincidente Personalidade negativa evidente
Penas e regime mantidos, Recurso desprovido.” (Grifos nossos). - (Relator(a): Ivan
Sartori; Comarca: Taquaritinga; Órgão julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 14/03/2017; Data de registro: 20/03/2017).
Na segunda e terceira fases, à falta de circunstâncias
agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição,
a pena foi mantida sem alteração, tornando-se definitiva no patamar em que
agora se encontrava.
Considerando, agora, que o réu não é reincidente e
nem ostenta maus antecedentes; bem como que o crime não foi cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, substituo a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código
Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo,
em local a ser designado pelo Juiz da Execução, e limitação de finais de
semana, o que entendo ser adequado e suficiente à prevenção e à reprovação
do crime.
Em face da quantidade de pena privativa de
liberdade aplicada; por se tratar de réu tecnicamente primário; senão também
por não ter sido o delito praticado mediante violência ou grave ameaça, o
regime prisional aberto é o mais indicado em caso de conversão.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
interposto por Victor Hugo Giroldi de Freitas, para reduzir sua pena para 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000244-60.2019.8.26.0228 -Voto no 12629
10
anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
bem como para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos mencionados, mantendo,
no mais, a sentença de primeiro grau. Expeça-se alvará de soltura clausulado
em favor do réu.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator